Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. ANÁLISE DA CONTINUIDADE DELITIVA À LUZ DA TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAIORIA.
1. Mantém-se a condenação do acusado quando a materialidade e a autoria do crime de assédio sexual estão comprovadas pelas declarações coerentes e harmônicas das vítimas, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. A jurisprudência vem aplicando a Teoria Objetivo-Subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, além dos critérios objetivos do artigo 71 Código Penal (mesmas condições de tempo – lapso temporal máximo de trinta dias entre os delitos –, lugar e maneira de execução), a unidade de desígnios, consistente no “liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente” (STJ, HC 345.529/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016).
4. Não se deve reconhecer o crime continuado, em razão da ausência do elemento subjetivo, quando o agente pratica o crime subsequente sem se valer das oportunidades criadas pela prática do crime inicial, em evidente reiteração delitiva.
5. Recurso conhecido e não provido; maioria.